Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740315-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRM SERVICOS DE REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI - ME EMBARGADO: MARIANA ROCHA RODOVALHO SCUSSEL, VANESSA LAIS MARTINS ALVES, ADALBERTO PRIETO DECISÃO DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência do recurso, requerida na petição de ID 31864653. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator